Tribunal: TJES
Processo: 0001756-06.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Seqüestro e cárcere privado; Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001756-06.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ PEREIRA FIRMES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001756-06.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus que absolveu
LUIS PEREIRA FIRMES
das sanções do artigo 148, § 1º do CP, com fulcro no artigo 386, VII do CPP e o condenou nas sanções do artigo 129, § 1º, II c/c § 10 e 147 do CP.

Em suas razões o Ministério Público sustenta que há provas suficientes para a condenação no crime previsto no artigo 148, § 1º do CP.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O artigo 148 do CP pune a conduta de privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

Consta nos autos que no dia
13 de abril de 2020
o apelado
denunciado agrediu a vítima
I
ng
rid do Rosário Silva
, companheira do acusado à época dos fatos, após fazer uso de bebida alcoólica, desferiu um tapa no rosto da vítima pelo simples fato de que a vítima estava interagindo com uma criança. Na mesma ocasião, a ameaçou de mal injusto e grave a vítima a privou a sua liberdade por tempo juridicamente relevante.

A
materialidade
restou provada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e exames médicos.

A autoria em relação ao crime previsto no artigo 148 do CP restou suficientemente comprovada.

O
apelado negou os fatos narrados
.

Em suas declarações, em relação ao cárcere privado (artigo 148 do CP), a vítima disse que o acusado a impediu de sair do apartamento, mas, também menciona que o mesmo chegou a adormecer.

O
policial militar responsável
pela abordagem mencionou foi acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica, tendo a vítima lhe confidenciado que foi agredida e ameaçada pelo acusado e, que a mesma aparentava claras marcas de agressões físicas pelo corpo.

De fato, em crimes praticados no âmbito familiar a palavra da vítima assume especial importância, uma vez que praticados em sua maioria sem testemunhas presenciais, podendo ser utilizado para embasar uma condenação se em consonância com outras provas produzidas.

Não obstante os argumentos expostos na sentença, creio que
as palavras da vítima, nesse caso pesam em seu favor,
uma vez que fora impedida de sair do local pelo apelado, que a agredia, xingava e portava um facão, sendo corroborado pelo auto de apreensão e laudo de exame de lesões corporais.

Em que pese o acusado ter adormecido, como a vítima relatou, tal fato não significa que teve a possibilidade de se evadir, até porque estava machucada, conforme laudo de lesões corporais.

Corroborando tal entendimento, o fato de somente ter conseguido socorro após enviar uma mensagem pelo aplicativo "Menseger" ao seu ex-marido, que acionou os policiais.

Portanto, a prova produzida demonstra que o apelado privou indevidamente a vítima de sua liberdade, razão pela qual merece acolhida
o pedido ministerial para condenar o apelado nas sanções do artigo 148, § 1º do CP.

Passo a dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, merece a valoração negativa as consequências do crime, pois, como exposto na sentença, os fatos causaram extremo temor, levando a vítima a mudar de cidade.

Dessa forma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento
.

Em razão do cúmulo material com os demais crimes pelo qual fora condenado e contra o qual não houve insurgência recursal,
redimensiono a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando o tempo de prisão provisória e o fato de ter permanecido recolhido durante a tramitação do processo, sendo expedido alvará de soltura apenas por ocasião da sentença, mantenho o
regime aberto fixado na sentença
, cabendo ao Juiz da Execução a análise do tempo de pena a ser cumprido.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO - VIOLÊNCIA DOMESTICA - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito familiar a palavra da vítima assume especial importância, uma vez que praticados em sua maioria sem testemunhas presenciais. E no caso dos autos,
as palavras da vítima pesa em seu favor, uma vez que fora impedida de sair do local pelo apelado, que a agredia, xingava e portava um facão,
o que encontra guarida no auto de apreensão e laudo de lesões corporais
.

2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.